Tribunal: TJBA
Processo: 8000340-79.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n.
8000340-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma

Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos

IMPETRANTE:
PAULO BERNARDO DA COSTA NETO
(OAB/BA n.º 78.289)

PACIENTE:
CRISTIANO FERNANDES SERTORIO DE SOUZA FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA
2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABUNA

-BA

I/E

ACORDÃO

E
menta
:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. TESE REJEITADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. QUESTÃO NÃO ACOLHIDA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. CHANTAGEM MEDIANTE AMEAÇA DE DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO ÍNTIMO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. QUADRO PSIQUIÁTRICO ALEGADO. MEDIDAS ADEQUADAS ADOTADAS PELO JUÍZO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. QUESTÃO PREMATURA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas
C
orpus
liberatório impetrado em favor de Cristiano Fernandes Sertório de Souza Filho, preso desde 27.12.2025, em razão de flagrante, com posterior decretação da custódia preventiva, acusado da suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147, § 1º, do Código Penal.

2. Segundo os elementos investigatórios, o Paciente teria descumprido medidas protetivas de urgência vigentes em favor de sua ex-companheira, proferindo ameaças mediante chantagem com material íntimo em mensagens direcionadas à genitora da vítima. Diante desse contexto fático, a defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão

3
.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a adequação da fundamentação do decreto preventivo; (ii) analisar a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; e (iii) examinar a alegada inadequação da prisão diante do quadro clínico; e (iv) avaliar eventual ofensa ao princípio da proporcionalidade .

III. Razões de decidir

4. A fundamentação do decreto preventivo apresenta-se suficiente, com menção específica aos elementos fáticos e jurídicos que ensejaram a medida extrema, notadamente a necessidade de proteção da vítima e de garantia da ordem pública.

5. O periculum libertatis encontra-se evidenciado no comportamento de desrespeito às determinações judiciais, o que demonstra resistência à autoridade estatal mediante conduta particularmente grave de chantagem psicológica.

6. O quadro psiquiátrico alegado foi adequadamente considerado pelo juízo, com determinação de instauração de incidente de insanidade mental e exame pericial especializado.

7. A favorabilidade das condições pessoais não se mostra suficiente para neutralizar o risco concreto evidenciado pelas circunstâncias específicas do caso.

8. A alegada desproporção entre custódia cautelar e eventual sanção penal constitui questão prematura, considerando os objetivos diversos da prisão provisória em relação à prisão-pena.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem conhecida e denegada.

Teses de julgamento:
“1. A fundamentação da custódia cautelar em casos de violência doméstica deve basear-se em elementos concretos de periculosidade e necessidade de proteção. 2. O descumprimento de medidas protetivas mediante chantagem com conteúdo íntimo evidencia insuficiência de cautelares diversas e justifica segregação cautelar. 3. Quadro psiquiátrico alegado não obsta prisão preventiva quando adotadas medidas adequadas pelo juízo para avaliação especializada. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam prisão preventiva quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública e integridade da vítima. ”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, inc. III, 319; Lei 11.340/2006, arts. 12-C, § 2º, 24-A; CP, art. 147, § 1º; Súmula 588 STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 256632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.06.2025; STJ, AgRg no RHC 192.961/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.09.2024; STF, HC 251166 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 05.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus n.º
8059367-27.2025.8.05.0000
, impetrado pela Advogado Paulo Bernardo da Costa Neto (OAB/BA n.º 44.854) em favor de CRISTIANO FERNANDES SERTÓRIO DE SOUZA FILHO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Crime da Comarca de Itabuna/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora